Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724106-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA PORTELA CORREIA AGRAVADO: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisca Portela Correia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732016-30.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “As partes apresentaram impugnação aos honorários periciais. Ocorre que o valor dos honorários proposto pelo perito revela-se plausível, tendo em vista a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado, em especial quando considerado o número de quesitos formulados, razão pela qual a irresignação apresentada não merece prosperar. Ademais, as partes sequer apresentam qualquer documento para comprovar que perícia de igual complexidade a dos autos é inferir ao valor cobrado, olvidando-se de seu ônus processual. Por fim, a capacidade financeira da ré não é fundamento para destituição do perito, quando os honorários se mostram compatíveis com a complexidade da demanda. Face o exposto, rejeito a impugnação oferecida pela ré e homologo o valor dos honorários periciais proposto pelo perito, conforme petição de ID 96204286. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para as partes efetuarem o depósito nos autos, sob pena de arcarem com o ônus processual correspondente.” Insurge-se a Agravante contra os honorários periciais homologados pelo d. Magistrado, por considerar que superam o usualmente praticado no mercado. Sustenta que os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de honorários periciais apresentados pelo expert se revela exagerado. Assevera que o valor proposto pelo perito contábil deveria por parâmetro o salário de um contador máster para uma jornada de 240 horas/mês - R$ 2.592,00 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais). Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para reduzir os honorários periciais a patamar razoável. Preparo devidamente comprovado (Id. 27643318). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a redução dos honorários periciais, sob o argumento que estão em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No tocante ao valor dos honorários periciais, assim dispõe o art. 10 da Lei 9.289/96: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Pelo que se depreende do texto legal transcrito, os honorários periciais devem ser fixados observando-se a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor arbitrado está ancorado na necessidade de se auditar quatro anos de movimentação financeira da empresa e responder aos quesitos que vão exigir procedimentos complementares para a elaboração das respostas com a profundidade e complexidade necessárias (Id. 96204286 dos autos de origem). Assim, não procede a irresignação da Agravante de que o valor estimado pelo perito é excessivo, pois está em consonância com o trabalho que será executado, tendo-se em consideração a natureza da perícia. Ademais, em resposta à impugnação aos honorários periciais, o Perito reduziu o valor proposto em 17%, finalizando no valor de R$ 30.000,00. Como bem observou o eminente Juiz a quo, “as partes sequer apresentam qualquer documento para comprovar que perícia de igual complexidade a dos autos é inferir ao valor cobrado, olvidando-se de seu ônus processual. Por fim, a capacidade financeira da ré não é fundamento para destituição do perito, quando os honorários se mostram compatíveis com a complexidade da demanda.” Assim, não procede a irresignação da Agravante de que o valor estimado pelo perito é excessivo, pois está em consonância com o trabalho que será executado, tendo-se em consideração a natureza da perícia. A propósito, trago à colação alguns julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS DO PERITO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo levar-se em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto e que, no caso, justificou seus honorários em critérios objetivos, tendo se pautado na quantidade de folhas do processo, nos conhecimentos e tempo exigidos para o trabalho e na média de preços, considerando a orientação de entidades da classe contábil. 3. Assim, o valor fixado a título de honorários para a realização de perícia contábil revela-se razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado, eis que estabelecido com observância do lugar da prestação do serviço, do tempo exigido para a sua execução, de sua importância para a causa, dentre outros aspectos. 4. Precedente da Casa. 4.1 "A redução dos honorários periciais requer uma nítida desproporcionalidade entre o trabalho a ser desenvolvido e a proposta oferecida, não bastando a mera insatisfação com relação ao valor arbitrado. Estando o valor baseado em dados objetivos, não é dado ao magistrado interferir no valor do profissional, a quem compete dimensionar o custo do próprio trabalho. Agravo regimental desprovido". (TJDFT, 20120020030287AGI, Relator J.J. Costa carvalho, 2a Turma Cível, DJ 28/03/2012 p. 144). 5. Recurso improvido.” (Acórdão n.671160, 20130020047537AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 163) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - CRITÉRIOS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo ser observados a estimativa apresentada pelo próprio perito, o conhecimento técnico, a complexidade da questão envolvida, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a execução da perícia, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2) - Devendo o perito analisar as questões inerente a subscrição de ações, como por exemplo a data de aquisição da linha telefônica, data da integralização das ações subscritas em favor da agravada, quantidade de ações integralizadas, valor das ações na data da integralização, valor das ações na data da subscrição, quantidade ações na data da subscrição entre outras, razoável a fixação de seus honorários em R$3.485,00. 3) - Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.675259, 20130020028103AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 148) Assim, por não haver relevância nos argumentos apresentados pela Agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora